Tribunal: TJDFT
Processo: 0719090-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. RÉU CITADO POR EDITAL. CONVERTIDA A PENA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. MODALIDADE PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA VEPEMA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS PELO CONDENADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Determinada a conversão provisória (cautelar) da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, mantem-se os autos na VEPEMA para a expedição de mandado de prisão a fim de que, após capturado, o condenado apresente justificativas para o não cumprimento da pena restritiva de direitos ou de suas condições e, por fim, proceda-se à reanálise da necessidade da conversão e sua modalidade.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão parcialmente reformada.